Tribunal: TJSP
Processo: 1500732-45.2020.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES – CONTINUIDADE DELITIVA - Sentença condenatória – Defesa postula a absolvição pela atipicidade de conduta, aplicando o princípio da insignificância com a exclusão da tipicidade material. Subsidiariamente, requereu a fixação do regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. – Impossibilidade – Não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES – CONTINUIDADE DELITIVA - Sentença condenatória – Defesa postula a absolvição pela atipicidade de conduta, aplicando o princípio da insignificância com a exclusão da tipicidade material. Subsidiariamente, requereu a fixação do regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio - Materialidade e autoria comprovadas - Pena e regime fixados adequadamente ao caso concreto – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.